Tribunal: STF
Processo: AI 266833
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      No aresto do T.S.T., não se focalizou questão
constitucional, que pudesse ser reexaminada por esta Corte,
em R.E.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.